Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-28.2016.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Suspensão do processo. Revogação. Período de prova. Conforme bem exposto em instância superior, "Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência." (Superior Tribunal de Justiça – 3a

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Suspensão do processo. Revogação. Período de prova. Conforme bem exposto em instância superior, "Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência." (Superior Tribunal de Justiça – 3a Seção – REsp. 1.498.034/RS – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 25/11/2015).